Tribunal: TJDFT
Processo: 0737554-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737554-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA BACK DOS SANTOS MIRANDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A., BANCO CSF S/A, BANCO PAN S.A, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Remuneração Superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) LEILA BACK DOS SANTOS MIRANDA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu a antecipação de tutela requerida para limitar os valores descontados em sua conta corrente em decorrência de superendividamento. Aduz, a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida, bem como sustenta não ter realizado o comprovante do preparo recursal, porquanto pende de apreciação pedido de gratuidade de justiça junto ao Juízo de origem. Pois bem. Antes da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, convém analisar a ausência de comprovação do preparo recursal. Com efeito, a parte recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça ainda não apreciado pelo Juízo de origem. Entretanto, esta Turma possui entendimento consolidado no sentido de considerar o valor de 5 (cinco) salários-mínimos como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. Valor este referente à remuneração bruta. Apesar da parte defender que possui descontos realizados em conta corrente, é de se observar que tal fato não altera a remuneração percebida “acima da média nacional” e os próprios recursos levantados com os sucessivos contratos. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ainda mais ao se considerar o baixo valor das custas processuais relativas ao Agravo de Instrumento. Caso seja apresentado o comprovante, venham os autos conclusos para apreciação do pedido de antecipação de tutela. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator